Tribunal: TJPA
Processo: 0815606-11.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815606-11.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CLAUDIA DE AZEVEDO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TR. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ 08/12/2021 E, A PARTIR DE 09/12/2021, DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, manteve sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por Cláudia de Azevedo de Sousa, na qual foi declarada a nulidade de contrato administrativo temporário e o ente municipal condenado ao pagamento dos valores de FGTS relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com correção monetária e juros pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. O agravante sustenta a aplicação da Taxa Referencial (TR) até 08/12/2021, nos moldes do Tema 731 do STJ e da ADI nº 5.090/DF, com incidência da SELIC apenas após a EC nº 113/2021, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o índice de correção monetária aplicável aos valores reconhecidos judicialmente a título de FGTS em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, especificamente se incide a TR, nos termos da disciplina própria do FGTS, ou se devem ser aplicados os critérios gerais das condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia relativa à TR no Tema 731 do STJ e na ADI nº 5.090/DF refere-se à remuneração de saldos regularmente depositados em contas vinculadas do FGTS, não abrangendo hipóteses de ausência de depósito reconhecida judicialmente.

A condenação decorrente da nulidade do contrato administrativo não objetiva remunerar saldo existente, mas indenizar o servidor pelos valores não depositados, configurando débito judicial da Fazenda Pública.

As condenações impostas ao Poder Público submetem-se ao regime geral de atualização monetária fixado pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, afastando-se a aplicação da TR.

Até 08/12/2021, a correção monetária e os juros devem observar os parâmetros definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

A partir de 09/12/2021, com a promulgação da EC nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública passa a ser regida exclusivamente pela taxa SELIC, aplicada uma única vez até o efetivo pagamento, conforme entendimento consolidado do STF.

A aplicação imediata da EC nº 113/2021 independe da natureza da obrigação, alcançando todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de FGTS decorrente da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública possui natureza indenizatória e submete-se ao regime geral de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública.

Até 08/12/2021, a correção monetária e os juros devem observar os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, afastada a incidência da TR.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Leis nº 8.036/1990 e nº 8.177/1991; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 81, 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (RG), Rel. Min. Ellen Gracie/Min. Dias Toffoli,
Pleno
, j. 13.06.2012; STF, RE 830.962
AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11.11.2014; STF, RE 895.070
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.08.2015; STF, RE 1.477.391/SC, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 07.08.2024; STJ, Tema 731 (
REsp
1.614.874/SC); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJPA, Apelação nº 0809121-92.2024.8.14.0040, Rel. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 11.08.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02/2026 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática
ID nº

29104538
,
que, nos autos da Apelação Cível, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por CLÁUDIA DE AZEVEDO DE SOUSA, na qual foi declarada a nulidade do contrato administrativo temporário firmado entre as partes e o ente municipal condenado ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS referentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação, com incidência de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignado, o Município interpôs apelação sustentando, em síntese, a necessidade de aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do FGTS no período anterior à vigência da EC nº 113/2021, com fundamento no Tema 731 do STJ (
REsp
nº 1.614.874/SC), pleiteando a reforma da sentença nesse ponto. O recurso foi decidido monocraticamente, tendo sido afastada a incidência da TR sob o fundamento de que a hipótese dos autos não versa sobre saldo de conta vinculada do FGTS, mas sobre indenização decorrente de nulidade contratual, sendo mantidos os critérios fixados na sentença.

No presente Agravo Interno
(ID nº
30624930
)
, o ente municipal sustenta a tempestividade do recurso e argumenta que a condenação mantém natureza fundiária, devendo observar o regime jurídico próprio do FGTS, inclusive quanto à atualização monetária pela TR, nos termos das Leis nº 8.036/1990 e nº 8.177/1991. Invoca o entendimento firmado no Tema 731 do STJ, bem como o julgamento da ADI nº 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal, defendendo que a TR deve incidir até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicar-se a taxa SELIC. Requer o juízo de retratação ou, não sendo o caso, o provimento do agravo pelo colegiado, com a reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões
, conforme ID nº
31372558
, a agravada pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do índice de correção monetária aplicável aos valores reconhecidos judicialmente a título de FGTS em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, discutindo-se se deve incidir a Taxa Referencial (TR), nos moldes do Tema 731 do STJ e da disciplina legal do FGTS, até 08/12/2021, com posterior aplicação da SELIC, ou se, tratando-se de condenação judicial imposta à Fazenda Pública de natureza indenizatória, devem ser observados os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, afastando-se a TR.

O agravante sustenta que deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção dos valores de FGTS até 08/12/2021, nos termos do Tema 731 do STJ, por se tratar de verba de natureza fundiária, aplicando-se a SELIC apenas após a EC nº 113/2021, requerendo a reforma da decisão monocrática.

Sem razão, contudo.

A decisão monocrática agravada, ao manter a sentença de primeiro grau, alinhou-se ao entendimento consolidado na jurisprudência das Cortes Superiores, que diferencia a correção dos saldos existentes em contas vinculadas do FGTS da correção de valores devidos em razão de uma condenação judicial por ausência de depósitos.

A tese do Agravante parte de uma premissa equivocada. A discussão travada na ADI nº 5.090 e no Tema 731 do STJ refere-se à sistemática de remuneração das contas do FGTS regularmente constituídas, ou seja, dos valores que foram devidamente depositados pelo empregador.

No caso dos autos, a realidade fática é distinta. Trata-se de uma condenação ao pagamento de valores que nunca foram depositados, em virtude do reconhecimento da nulidade da relação jurídica mantida com a Administração Pública. A obrigação que nasce da decisão judicial não é de remunerar um saldo, mas de indenizar o servidor pelo dano decorrente da supressão de um direito.

A condenação possui, portanto, natureza indenizatória, convertendo-se em um débito judicial da Fazenda Pública. Como tal, deve seguir o regime de atualização monetária aplicável a todas as condenações impostas ao Poder Público.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nesse exato sentido, afastando a aplicação do regime especial do FGTS em casos de condenação por nulidade contratual:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0809121-92.2024.8.14 .0040 RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS RECORRIDO: VILMA RAMOS BEZERRA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO
PÚBLICO .
FGTS DEVIDO. LIMITAÇÃO AO PERÍODO EFETIVAMENTE LABORADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA EC 113/2021. RECURSO
DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos de Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas de FGTS ajuizada por Vilma Ramos Bezerra, declarou a nulidade do contrato administrativo celebrado sem prévia aprovação em concurso público e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período efetivamente laborado (dezembro de 2021 a março de 2023), com atualização monetária e juros nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de honorários advocatícios, afastando condenação em custas processuais em razão de isenção legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o FGTS à servidora temporária cujo contrato foi declarado nulo por ausência de concurso público, independentemente do regime jurídico adotado pela Administração; (
ii
) estabelecer o período e o índice de correção monetária aplicáveis ao valor
devido .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR (Repercussão Geral), firma entendimento de que é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, desde que tenha recebido salários no período, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8 .036/90.

O direito ao FGTS estende-se aos contratos temporários firmados sob o regime estatutário, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, quando reconhecida a nulidade do vínculo por inobservância dos requisitos constitucionais, conforme reiterados precedentes do STF (RE 830.962
AgR
e RE 895 .070
AgR
).

A limitação temporal da condenação deve observar o efetivo período de prestação dos serviços, conforme comprovado nos autos (dezembro de 2021 a março de 2023), não havendo erro material a ser sanado.

A atualização dos valores devidos a título de FGTS, nos casos em que não houve depósito pelo ente público, deve observar a sistemática prevista na EC 113/2021, afastada a aplicação da Taxa Referencial (TR), nos termos do entendimento consolidado do STF e STJ.

A sentença observa a ordem constitucional, a legislação de regência e a jurisprudência das Cortes Superiores, inexistindo afronta aos limites do pedido ou ao devido processo
legal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depósito do FGTS é devido ao servidor temporário cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, independentemente do regime jurídico adotado, desde que haja percepção de salários pelo serviço prestado.

A apuração do valor devido deve limitar-se ao período efetivamente laborado.

A atualização monetária do FGTS, na ausência de depósitos pelo ente público, deve observar o disposto na EC 113/2021, afastada a aplicação da TR.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, 37, II, IX, § 2º; Lei nº 8.036/90,
art
.
19-A; CPC/2015,
arts
. 85, § 4º, II, 487, I e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 8.328/
2015 .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (RG), Rel. Min. y
entity-person
"&
gt;Ellen
Gracie/
Min .
Dias Toffoli, Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 830 .962
AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11 .11.2014; STF, RE 895.070
AgR
, Rel.
Min .
Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.08.2015; STJ,
AgRg
no
Resp
1 .524.333/SC; STJ,
AgRg
no
Resp
1.485.297/
SC .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08091219220248140040 29310093, Relator.: ROSILEIDE MARIA
DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)

No entanto, em que pese a impossibilidade jurídica em relação a Taxa Referencial, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, cabe ne
s
te julgamento a adequação da sentença em relação ao período anterior a 09/12/2021. Isso porque,
os
juros e correção monetária devem ser calculadas
de acordo com o período a que se referem.

Nesse sentido, a
té 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Período posterior a 09/12/2021
, c
om a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização de todos os débitos da Fazenda Pública passou a ser regida, exclusivamente, pela Taxa SELIC, que engloba, em um único índice, a correção monetária e os juros de mora.

O Supremo Tribunal Federal tem confirmado a aplicação imediata e cogente da nova regra, independentemente da natureza da obrigação, o que afasta em definitivo a tese do Agravante.

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido.

(STF - RE: 1477391 SC, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 14-08-2024 PUBLIC 15-08-2024)

Dessa forma, a decisão monocrática não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, em estrita conformidade com os precedentes vinculantes das Cortes Superiores e com a Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para adequar os consectários legais ao período de prestação
laboral
,
conforme estabelecido nos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
e EC 113/2021, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém,
23
de
fevereiro
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/03/2026